Tribunal: TJPA
Processo: 0830355-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830355-02.2019.8.14.0301

APELANTE: LARA DE FIGUEIREDO BARAUNA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ADVOGADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA SEMAS/PA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM DEMANDAS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto nos autos da ação de cobrança de valores retroativos referentes à equiparação salarial do cargo de advogado com o de consultor jurídico ajuizada por Lara Figueiredo Baraúna da Silva,
ora agravada.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a Constituição Federal veda a equiparação ou vinculação de qualquer natureza, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, conforme disposições do art. 37, inciso XIII.

Acrescenta que a agravada não pode receber seus vencimentos com base em padrão remuneratório de outros servidores, dado que diversos são os fatores que ensejam uma distinção remuneratória.

Refere que a
partir da edição da Emenda Constitucional de n. 19/98, no inciso XIII do art. 37 é que estão as equiparações e vinculações remuneratórias para a Administração, isto é, o legislador não poderá condicionar a remuneração de certos cargos às de outros, salvo se a própria Constituição assim autorizar.

Acrescenta ainda que
a Emenda acabou com a isonomia interna, externa e a de carreiras. Assim, poderá haver remuneração diferenciada dentro da carreira, citando assim, Súmula Vinculante n. 37.

Por fim, destaca que a agravada exercia função temporária, em liame que extrapolou o lapso permitido no LC 7/91, e que esse tipo de vínculo, a partir do momento em que excede ao limite temporal consignado em lei, o que ocorreu no caso em análise, tem sua natureza transmudada para contrato de trabalho nulo.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que deu provimento ao apelo.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.12545580).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Restou constatado na decisão agravada, acerca dos argumentos sobre à aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF preceitua que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Conforme destacado no
decisum
agravado, ao compulsar detidamente os autos, na realidade, depreende-se que a autora, ora agravada, obteve o deferimento de equiparação salarial na via administrativa, inclusive com reconhecimento do direito ao pagamento retroativo ora postulado, após a devida instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ela, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida, sobre o parecer ministerial que ora transcrevo novamente.

“Entretanto, in casu, observo que o próprio Ente Estadual reconheceu o direito à equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) (Id nº 3869178 - fl. 210, 218, 222 e 241), com fundamentação no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015, tanto que passou a pagar o valor já equiparado à ora apelante a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de março de 2017, quando houve o distrato. (...)

Nesse sentido, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado do cargo de Consultor Jurídico, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.” (ID nº 3880146) (grifos nossos)

Além disso, o decisum combatido destacou que, não se discute na ação o direito à equiparação, mas tão somente o recebimento dos valores retroativos enquanto desempenhava atividade no órgão público, conforme uma série de pareceres que deram tal direito
.

A propósito
, como bem destacou a decisão, ao
analisar o mérito e com fundamento na extensa documentação carreada aos autos referente ao Processo Administrativo que reconheceu a equiparação, inclusive com início do pagamento em agosto de 2016 até o distrato em março de 2017, observo que merece reforma a sentença atacada, pois já foi devidamente reconhecido o direito da recorrente, pleiteando tão somente o recebimento dos valores retroativos a que faz
jus
.

Ademais, com base sobre o extraído do caderno processual nos seguintes documentos comprobatórios do reconhecimento administrativo alegado que:

1- Resposta do Corregedor em exercício na SEMAS (ID nº 3869178 – Pág. 156):

“Por fim, além da nítida correlação existente nas atribuições do cargo previsto na estrutura desta SEMAS (“Consultor Jurídico – Advogado”), oportuno ressaltar que no ato da contratação temporária do advogado, lhe foi exigida obediência aos mesmos requisitos/escolaridade de um “Consultor Jurídico-Advogado”, qual seja, diploma do curso de graduação de nível superior em Direito, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. Inclusive anualmente a GRH/SEMAS realiza acompanhamento da situação de regularidade de cada um junto ao Conselho de Classe (OAB/PA).”

2 - Manifestação Jurídica – MJ nº 733/CONJUR/GABSEC/2015 do Consultor Jurídico da SEMAS com a seguinte conclusão:

“Ante todo o exposto, considerando que não há, na estrutura organizacional da SEMAS, previsão legal para o cargo de Técnico em Gestão Pública com formação em Direito, este Coordenadoria emite manifestação no sentido de que os advogados contratados, lotados nesta SEMAS, desempenham as mesmas atribuições inerentes ao cargo de consultor jurídico, havendo, desta forma, identidade ao cargo correlato.” (ID nº 3869178 – pág. 186)

3 - Conclusão do Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD/PA:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º da LC n. 07/91, e considerando as informações prestadas pelas chefias das unidades internas da SEMAS, entendo que é devido o pagamento do vencimento-base do cargo efetivo de Consultor Jurídico, aos servidores contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito daquela Secretaria, com efeitos financeiros desta a data de contratação”. (ID nº 3869178 – pág. 210).

4 - Parecer nº 145/2016-PGE da lavra da Procuradora do Estado, Dra. Mônica Martins Toscano Simões (ID nº 3869178 – pág. 218), aprovado pelo Procurador Geral do Estado à época, Dr. Antônio Sabóia de Melo Neto (ID nº 3869178 – pág. 222):

“
III – DAS CONCLUSÕES

Ante o exposto, conclui-se:

a) a representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas compete aos Procuradores dos Estados, nos termos do art. 132 da Constituição Federal;

b) pela existência do direito pleiteado, no sentido de que os interessados, uma vez comprovada a identidade de atribuições, fazem jus ao mesmo vencimento-base pago aos Consultores Jurídicos, desde sua contratação pela Administração.”

5 - Parecer da Consultora Jurídica da Secretaria Estadual de Planejamento, Josynélia Tavares Raiol (ID nº 3869178 – pág. 239):

“Nesse diapasão, concluímos que os efeitos das medidas restritivas previstas na LRF não se aplicam ao caso em tela, posto que, em tese, as despesas de contratação dos advogados pela SEMAS, de acordo com vencimento-base dos Consultores Jurídicos, já se encontravam legalmente prevista, não configura despesa nova.

Feitas tais considerações, com base nos fundamentos legais invocados neste parecer, não visualizamos impedimento de ordem legal para concessão do pleito, ressalvados os aspectos de caráter exclusivamente técnico ou administrativo da matéria ora tratada, bem como o juízo de conveniência e oportunidade.”

Logo, percebe-se, que na via administrativa, após requerimento dos advogados contratados sob contrato temporário que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e o recebimento de valores retroativos com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Conforme ficou demostrado na decisão recorrida, esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Dra. Mônica Martins Toscano Simões, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrente tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição “
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
”.

Assim prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015,
in verbis
:

“LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.”

Cabe destacar novamente sobre as informações da Secretária de Administração à época, Dra. Alice Viana Soares Monteiro, despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores, tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

Ainda a respeito do tema, é válido citar novamente que tal controvérsia já foi decidida pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal em demandas semelhantes, envolvendo outros advogados contratados por meio de contrato temporário para desempenho das funções na SEMAS, demonstrando que a sentença se mostrava contrária ao entendimento dominante deste Tribunal sobre a questão, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AC. 10481170, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público
, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 02/08/2022)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO. 1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos. 2. Esse entendimento fica claro ao ler o parecer procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 3. Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos. 4. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 5. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 6. Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado. 7. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.
(Ac. 7348434, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 22/11/2021, publicado em 01/12/2021)

.
...................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.
1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade. 2. No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada. 3. Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 4. Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos. 5. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 6. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 7. Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

8. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade. (
AC. 7348435, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 22/11/2021, Publicado em 01/12/2021)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023